Tribunal: TJDFT
Processo: 0740312-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0740312-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA PACIENTE: JEAN PAULO NERES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de JEAN PAULO NERES DE OLIVEIRA, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que manteve a prisão preventiva do paciente. Ocorre que, dos documentos que instruem a impetração, embora tenha sido citado, não consta cópia completa da decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial do writ. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator